Tribunal: TJSP
Processo: 0000135-15.2012.8.26.0447
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Apelação Criminal – Uso de documento falso (art. 304 cc. art. 298, ambos do CP) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade "retroativa" – Fatos praticados antes do início da vigência da Lei no 12.234/2010 –

Ementa:
Apelação Criminal – Uso de documento falso (art. 304 cc. art. 298, ambos do CP) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade "retroativa" – Fatos praticados antes do início da vigência da Lei no 12.234/2010 – Norma de direito material – Ultratividade da lei penal mais benéfica – Lapso temporal entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia que é superior a quatro anos (art. 109, inciso V, do CP) – Exame do mérito do apelo prejudicado.